Tribunal: TJDFT
Processo: 0735984-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0735984-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: GUSTAVO JUNIO RODRIGUES FONSECA IMPETRADO: 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por GUSTAVO JUNIO RODRIGUES FONSECA contra ato do JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, que autorizou a quebra do sigilo telefônico e dos dados dos aparelhos celulares apreendidos, a fim de que sejam colhidas mensagens/imagens relacionadas com os delitos (ID 40647689). Na inicial (ID 40647686), o impetrante alega que a decisão é totalmente arbitrária e ilegal, pois todas as provas que envolvem a denúncia por tráfico de drogas estão nos autos, não se fazendo necessária a quebra do sigilo telemático. Acrescenta que o Ministério Público não explicou a necessidade da quebra do sigilo telefônico. Requer a suspensão da autorização da quebra do sigilo de dado telefônico. No despacho de ID 40707796, intimei o impetrante para recolher as custas ou comprovar a gratuidade de Justiça. Na petição de ID 40896547, o impetrante pleiteia a concessão da gratuidade de Justiça, anexando sua carteira de trabalho e declaração de hipossuficiência. É o relatório. A gratuidade de Justiça deve ser concedida ao impetrante, uma vez que juntou aos autos declaração de hipossuficiência e sua carteira de trabalho, na qual se observa que o impetrante trabalha como atendente de loja, recebendo um salário mínimo. Portanto, CONCEDO a gratuidade de Justiça ao impetrante, no presente processo. Tendo em vista a inexistência de pedido liminar, NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora para que preste as informações. Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Por fim, nova conclusão para análise meritória. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR